Tribunal: TJMT
Processo: 1007148-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007148-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME - CNPJ: 15.332.276/0001-44 (APELANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), E.B DE CAMARGO SERVICOS - ME - CNPJ: 15.332.276/0001-44 (APELADO), EDUARDO BITTENCOURT DE CAMARGO - CPF: 013.121.738-07 (APELADO), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O 1o RECURSO E PROVEU PARCIALMENTE O 2o RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO CDI COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE ENCARGO ABUSIVO NO PERÍODO DE NORMALIDADE CONTRATUAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE COTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO EXCESSO. ART. 28, § 3o, DA LEI No 10.931/2004. NÃO CABIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA.
1o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 2o APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que, em embargos à execução de Cédula de Crédito Bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para substituir o CDI pelo INPC como índice de correção monetária e limitar os juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se é válida a cláusula que estipula o CDI como fator de correção monetária cumulado com juros remuneratórios; (ii) verificar se o reconhecimento da abusividade de encargo no período de normalidade contratual descaracteriza a mora; (iii) analisar o direito à compensação de cotas sociais não impugnadas especificamente pela instituição financeira; e (iv) examinar o cabimento da restituição em dobro do excesso cobrado, com base no art. 28, § 3o, da Lei no 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como fator de correção monetária, cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, configura
bis in idem
e onerosidade excessiva, sendo nula a cláusula contratual nesse sentido.

O reconhecimento da abusividade de encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A ausência de impugnação específica sobre fato alegado na petição inicial acarreta a presunção de sua veracidade, nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

A sanção de restituição em dobro, prevista no art. 28, § 3o, da Lei no 10.931/2004, incide apenas quando a cobrança judicial é feita em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário, não se aplicando à hipótese em que os encargos, embora previstos no contrato, são posteriormente declarados nulos por decisão judicial.

Havendo êxito e decaimento de ambas as partes em parcelas relevantes de suas pretensões, impõe-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

1o Apelo desprovido. 2o parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução no 1007148-12.2018.8.11.0041, manejados por E.B DE CAMARGO SERVIÇOS - ME E OUTRO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos:

“(...)

47. Com estas considerações e fundamentos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial pelos Embargantes para:

a) determinar a substituição do CDI (CETIP) pelo INPC, devendo a Embargada apresentar a planilha atualizada do débito, nos autos Ação Executiva (autos no 1022194-75.2017.8.11.0041), na forma disposta nesta decisão e,

b) limitar os juros moratórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, de forma não capitalizada, corrigidos monetariamente, de acordo com a tabela da IGPM-FGV.

48. Como consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

49. Diante da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das custas e despesas processuais (já quitadas pela parte Embargante), bem como, dos honorários advocatícios, estes, que fixo em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o).”

Em suas razões, o 1o apelante aduz que a sentença afastou a incidência do CDI com base na Súmula 176 do Superior Tribunal de Justiça, a qual considera anacrônica, pois editada em um contexto em que a taxa era calculada pela ANBID, entidade representativa das instituições financeiras.

Assevera que o CDI, atualmente, é um índice autônomo, definido pelo mercado, apurado pela B3 S.A. e fiscalizado pela CVM e pelo Banco Central, não se sujeitando a manipulações.

Argumenta que a substituição do CDI, um índice de remuneração de capital, pelo INPC, um índice meramente inflacionário, desvirtua a lógica do contrato, afronta o princípio do
pacta sunt servanda
e desequilibra a relação contratual.

Sustenta, ainda, que a sucumbência deve ser readequada, pois os embargantes decaíram da maior parte de seus pedidos (inépcia da inicial, falta de liquidez do título, capitalização ilegal e abusividade das taxas), obtendo êxito em parcela ínfima da demanda, o que, pelo princípio da causalidade, impõe a eles a responsabilidade integral ou majoritária pelos ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que prevaleça o CDI como indexador pactuado e, subsidiariamente, para readequar a sucumbência, condenando os embargantes ao pagamento integral ou majoritário das custas e honorários advocatícios.

Os 2o apelantes aduzem que, uma vez reconhecida a abusividade de encargo no período de normalidade contratual (utilização do CDI), a mora resta descaracterizada, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, o que impõe a exclusão de todos os juros moratórios e da multa contratual.

Asseveram que a sentença errou ao indeferir o pedido de compensação das cotas cooperadas por falta de prova, pois a instituição financeira não impugnou especificamente a alegação em sua defesa, tornando o fato incontroverso (art. 341 do CPC), além de não ter juntado os extratos que comprovariam a suposta restituição.

Afirmam que a restituição do excesso de execução deve ocorrer em dobro, não com base no Código de Defesa do Consumidor, mas por força do art. 28, § 3o, da Lei no 10.931/2004, que rege a Cédula de Crédito Bancário e não exige a comprovação de má-fé para sua incidência.

Sustentam, por fim, que sucumbiram em parte mínima dos pedidos, visto que a revisão do contrato resultará em uma redução substancial do valor executado, devendo a instituição financeira arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários periciais e advocatícios.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença, a fim de: a) afastar os encargos moratórios pela descaracterização da mora; b) reconhecer o direito à compensação das cotas cooperadas; c) determinar a restituição em dobro do excesso de execução; e d) condenar a parte adversa ao pagamento integral dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões da parte autora apresentada no ID 321492373.

Embora intimada, a Cooperativa não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A ação originária foi ajuizada pelos Embargantes com o fito de desconstituir, em parte, o título executivo extrajudicial – Cédula de Crédito Bancário – que aparelha a Execução em apenso, sob a alegação de diversas abusividades contratuais.

A sentença (ID 321492365) julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para: a) determinar a substituição do Certificado de Depósito Interbancário (CDI/CETIP) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como fator de atualização monetária do débito; e b) limitar os juros moratórios ao percentual de 1% (um por cento) ao mês, de forma não capitalizada. Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento
pro rata
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC).

Do Recurso de Apelação da Cooperativa de Crédito (1o apelante)

A controvérsia central do apelo da instituição financeira reside na validade da cláusula contratual que estabelece o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) como fator de atualização do débito, cumulado com juros remuneratórios, argumentando que a Súmula 176 do STJ estaria superada e que precedentes mais recentes daquela Corte Superior teriam validado o uso do CDI.

O cerne da questão não é a legalidade do CDI como um encargo financeiro isolado, mas sim a sua utilização como
fator de correção monetária
. A correção monetária, por definição, visa unicamente a recompor o poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, não representando, em si, um acréscimo patrimonial ao credor.

O CDI, por outro lado, não é um índice de inflação. Conforme bem elucidado pelo laudo pericial produzido nos autos, trata-se de uma taxa de juros praticada nas operações de empréstimo entre instituições financeiras para equilibrar seus fluxos de caixa diários. Sua natureza é, portanto, eminentemente remuneratória. O perito do juízo foi claro ao constatar que, no contrato em análise, "
o Capital Liberado, durante o período de normalidade, foi atualizado com base no CDI, mais juros remuneratórios de 0,900%a.m., capitalização mensal
" (ID 139098331 – p. 11).

Dessa forma, ao estipular a incidência do CDI a título de "correção", cumulativamente com uma taxa de juros remuneratórios, o contrato, na prática, estabelece uma dupla remuneração sobre o mesmo capital, o que configura
bis in idem
e onerosidade excessiva ao devedor, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1.
A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário. 2
. Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza. 3. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2081432 SC 2020/0037489-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA . AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO CDI COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SÚMULA N. 83 DO STJ . REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO ALTERADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1 .
O CDI não pode ser utilizado como índice de atualização monetária cumuladamente com os demais índices de remuneração de capital, por não ser fator de correção monetária, mas exprimir a rentabilidade de empréstimos de curto prazo realizados entre instituições financeiras
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise de instrumentos contratuais e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula n . 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 4. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2006870 RS 2022/0170686-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024)

Os precedentes citados pela apelante não se amoldam ao caso em tela, pois trataram de situações em que o CDI (ou um percentual sobre ele) foi pactuado como a própria taxa de juros remuneratórios, e não como um fator de correção monetária cumulado com outra taxa de juros.

Portanto, a decisão de primeiro grau que afastou a incidência do CDI e determinou sua substituição pelo INPC – índice oficial que reflete a inflação – mostra-se acertada, pois restabelece o equilíbrio contratual.

Do Recurso de Apelação dos Embargantes (2o apelante)

Da Descaracterização da Mora

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo n. 28), firmou a seguinte tese: "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora do devedor
".

No caso dos autos, a cobrança cumulada do CDI com juros remuneratórios exigidos durante o período de adimplência contratual foi declarada abusiva. Tal cobrança indevida, ao majorar o valor das prestações, retira a liquidez e a certeza da obrigação, elementos essenciais para a constituição em mora.

A sentença recorrida, embora tenha limitado os juros moratórios, não declarou expressamente a descaracterização da mora. Uma vez constatada a cobrança de encargo ilegal no período da normalidade, a consequência lógica e jurídica é o afastamento completo da mora e, por conseguinte, de todos os seus consectários, como juros moratórios e multa contratual, até que o débito seja recalculado de acordo com os parâmetros definidos judicialmente e o devedor seja novamente notificado para pagar o valor correto.

Neste ponto, a sentença merece reforma para que se declare a descaracterização da mora do devedor.

Da Compensação das Cotas Cooperadas

Os embargantes pleiteiam a compensação do valor de R$ 3.000,00, que alegam ter sido obrigados a integralizar a título de cotas sociais na abertura da conta. O juízo
a quo
indeferiu o pedido por ausência de prova da existência de tal crédito.

Todavia, a análise da questão deve partir de uma perspectiva processual. Conforme o art. 341 do CPC, incumbe ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas.

Na petição inicial dos embargos, os devedores afirmaram categoricamente a aquisição das cotas e o respectivo valor. Ao apresentar sua impugnação, a Cooperativa de Crédito não contestou especificamente este fato, limitando-se a defender a legalidade geral do contrato. A ausência de impugnação específica atrai a presunção de veracidade do fato alegado, tornando desnecessária a produção de prova a seu respeito pelos embargantes.

Ademais, o direito à restituição do capital integralizado pelo associado que se desliga da cooperativa é assegurado pelo art. 24, § 4o, da Lei no 5.764/1971. Sendo a dívida e o crédito recíprocos entre as mesmas partes, a compensação é medida que se impõe, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer o direito dos embargantes à compensação do valor de R$ 3.000,00, referente às cotas sociais integralizadas, devendo tal montante ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do ajuizamento da ação, ante a ausência de prova da data do efetivo desembolso, e abatido do saldo devedor a ser apurado em liquidação de sentença.

Da Repetição do Indébito em Dobro

Os embargantes buscam a condenação da Cooperativa a pagar o dobro do valor cobrado a maior, com base no art. 28, § 3o, da Lei no 10.931/2004.

O referido dispositivo legal estabelece que "
O credor que, em ação judicial, cobrar o valor do crédito exeqüendo
em desacordo com o expresso na Cédula de Crédito Bancário
, fica obrigado a pagar ao devedor o dobro do cobrado a maior
".

A interpretação literal da norma revela que a sanção se aplica quando o credor, na ação de execução, apresenta um cálculo que diverge das cláusulas e condições pactuadas no próprio título. No caso presente, a Cooperativa cobrou os encargos que estavam previstos no contrato. A abusividade de tais encargos foi reconhecida posteriormente, por decisão judicial, o que é diferente de uma cobrança em desacordo com o pactuado.

A cobrança, embora baseada em cláusula posteriormente declarada nula, estava, à época do ajuizamento, em conformidade com o que fora expressamente contratado. Assim, não se configura a hipótese legal para a aplicação da penalidade de restituição em dobro, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Da Redistribuição dos Ônus Sucumbenciais

Ambas as partes requerem a readequação da sucumbência. A Cooperativa alega que os embargantes decaíram da maior parte, enquanto estes afirmam ter sucumbido em parte mínima.

A análise do resultado final do julgamento, já considerando a reforma parcial ora promovida, demonstra que a sucumbência recíproca foi a solução mais adequada. Os embargantes obtiveram êxito em teses de grande impacto financeiro: a substituição do CDI, a descaracterização da mora e a compensação das cotas. Por outro lado, foram vencidos em outras, como a repetição em dobro e a alegação genérica de nulidade do título. A Cooperativa, por sua vez, teve a validade do título executivo mantida, mas com encargos contratuais substancialmente alterados.

Configura-se, pois, a hipótese do art. 86,
caput
, do CPC, segundo o qual "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
". A distribuição
pro rata
determinada na origem reflete adequadamente o sucesso e o insucesso de cada parte na demanda, devendo ser mantida.

Contudo, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, e considerando o desprovimento integral do recurso da Cooperativa de Crédito, majoro os honorários advocatícios devidos por ela ao patrono dos embargantes para 15% sobre sua parcela da condenação.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

ao 1o apelo
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao 2o apelo
, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos:

a) DECLARAR a descaracterização da mora dos devedores, afastando a incidência de todos os encargos moratórios sobre o débito;

b) DETERMINAR a compensação do valor de R$ 3.000,00, referente às cotas sociais integralizadas pelos embargantes, com o saldo devedor a ser apurado, devendo o referido valor ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do ajuizamento da ação.

Em razão do desprovimento do apelo da Cooperativa, majoro os honorários advocatícios devidos por esta ao patrono da parte adversa para 15% sobre sua quota-parte da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025